Tribunal: STF
Processo: RE 1468769
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. EDITAL Nº 01/2022 SUSEPE. IMPUGNAÇÃO DAS QUESTÕES Nº 44 E 56 DA PROVA OBJETIVA. 1. É defeso ao Judiciário se imiscuir em matéria relativa ao mérito das questões de concurso público ou processo seletivo, salvo controle de legalidade, como o desrespeito aos limites do edital, e análise de situação teratológica (erro grosseiro). 2. Evidenciado erro grosseiro na questão nº 56 da prova objetiva, cabível sua anulação e a atribuição da respectiva pontuação. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA” (doc. eletrônico 24, p. 5).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega violação dos arts. 2º; 5º, caput; 25; 37, caput, I e II, da mesma Carta (doc. eletrônico 30).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    De início, verifico que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos. 



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.009.564 AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2017 - grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.012 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/8/2018 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores.” (RE 993.775 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/2/2019 - grifei).



    Além disso, o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos, na legislação infraconstitucional aplicável e no edital do concurso público, dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:



    “A questão nº 44 possui a seguinte redação: 



    QUESTÃO 44 – Com base na Lei nº 9.455/1997, que define os crimes de tortura, assinale a alternativa INCORRETA. 



    A) O crime de tortura é inafiançável.



     B) O crime de tortura é insuscetível de graça ou anistia. 



    C) O condenado por crime previsto na lei de tortura iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. 



    D) Aquele que se omite em face das condutas descritas na lei de tortura, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las incorre em crime. 



    E) A lei de tortura aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira 



    O gabarito apontado pela banca examinadora foi a letra "C" 



    A parte recorrente afirma haver erro grosseiro na questão porquanto o art. 1º, § 7, da Lei Federal nº 9.455/97 expressamente dispõe que o início de cumprimento da pena se dará em regime fechado. 



    No entanto, o referido dispositivo possui a seguinte redação: 



    Art. 1º Constitui crime de tortura: § 7º O condenado por crime previsto nesta Lei, salvo a hipótese do § 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. 



    Nesta senda, a banca examinadora manteve o gabarito apontando que a única alternativa em desacordo com o art.1º, § 7º da citada lei, deveria ser marcada. 



    É justamente este o caso da alternativa "C", ao ignorar a exceção ao regime inicial de cumprimento da pena previsto no referido dispositivo legal. 



    A questão nº 56, por sua vez, assim constou:



     QUESTÃO 56 – Roberval, agente penitenciário, faz parte da equipe que tem como atribuição a revista na entrada do Presídio objetivando coibir o ingresso de materiais proibidos. Ramiro, familiar de um preso, ofereceu 2 mil reais, que foram aceitos por Roberval, de forma livre e consciente, para facilitar que um aparelho celular chegasse ao detento. Com base no fato narrado, assinale a alternativa correta. 



    A) Roberval praticou ato de ato de improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito e causa prejuízo ao erário. 



    B) Roberval praticou ato de improbidade administrativa gerador de enriquecimento ilícito e atentatório aos princípios da Administração Pública. 



    C) Roberval praticou ato de ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário e atenta contra os princípios da Administração Pública. 



    D) Roberval praticou ato de improbidade administrativa que causa enriquecimento ilícito, atenta contra os princípios da Administração Pública e causa prejuízo ao erário.



    E) Roberval não praticou ato de improbidade administrativa. 



    O gabarito deu como certa a alternativa "B". 



    A parte recorrente discorda do gabarito afirmando que à luz da Lei de Improbidade Administrativa, após publicação da Lei 14320/2021, impede que haja inclusão de novas condutas consideradas improbas. 



    Neste sentido, aponta nulidade da questão por não ter havido especificação do inciso do art. 11 da lei de improbidade que teria sido violado. 



    A resposta da banca examinadora aos recursos foi a seguinte: 



    QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'B'.



     De acordo com a respectiva prova, a alternativa correta é a letra B. A questão cobrou do candidato conhecimento multidisciplinar envolvendo a Constituição Federal (art. 37, caput), o Código Penal Brasileiro (art. 319-A) e a Lei de Improbidade Administrativa (art. 9, X e art. 11, §§ 1º e 3º) da Lei de Improbidade Administrativa. Os fatos narrados na questão demonstram, de forma objetiva e inegável, a pratica de ilegalidade no exercício da função. O candidato, mediante a análise de todas as alternativas, chegaria na questão correta ao desenvolver o raciocínio baseando-se nas normas e tipificações acima citadas, as quais tem total e completa pertinência temática com a função pública e o cargo pretendido. Pelos motivos expostos, não há razão para anular a questão, tampouco alterar o gabarito. Conclui-se pela improcedência dos recursos interpostos. (grifei) 



    No ponto, ao menos nesta análise preliminar, assiste razão à parte agravante. 



    Com efeito, o edital de abertura do certame data de janeiro de 2022, quando já vigente a nova redação da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa -LIA), atribuída pela Lei nº 14.230/21. 



    Com o novo texto, o art. 11 da LIA passou a contar com rol taxativo de condutas ímprobas que violam os princípios da administração pública, o que se denota do emprego da expressão caracterizada por uma das seguintes condutas 1 . 



    Na resposta da banca examinadora não houve indicação do dispositivo legal que teria sido violado, tampouco é possível deduzi-lo a partir do enunciado da questão. Os §§1º e 3º do art. 11, diga-se, não descrevem condutas ímprobas, mas tão somente mencionam outros requisitos para que o ato constatado efetivamente configure improbidade 2 . 



    De tal sorte, reputo cabível a atribuição da pontuação desta questão à parte agravante neste juízo preliminar, a fim de evitar gravame, ante o indício de ilegalidade na questão. 



    Caso venha a obter aprovação nas demais fases, porém, descabida sua nomeação e posse em caráter precário, devendo ser tão somente reservada a vaga para provimento, nos termos da jurisprudência desta Câmara” (doc. eletrônico 24, pp. 2-4).



    Desse modo, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a interpretação das cláusulas do edital do certame, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido, destaco julgados do Pleno e de ambas as Turmas desta Suprema Corte, cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.209.634 AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/9/2019; grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Sistema de cotas. Autodeclaração falsa. Fatos e provas. Edital. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas que regem o concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.239.290 AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, 3/2/2020; grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. FRAUDE RECONHECIDA PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.O Tribunal de origem fundamentou sua decisão no material fático probatório dos autos, na legislação infraconstitucional pertinente, bem como no edital do concurso público, cujo reexame são inviáveis nesse momento processual. Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.” (ARE 1.201.331 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19/6/2019; grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA NAS VAGAS DESTINADAS AOS NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIOS DA AUTODECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.200.804 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/11/2019; grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator